Tribunal: TJSP
Processo: 0018771-13.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ALTEROU EM PARTE OS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0018771-13.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JOSÉ CARLOS CONSTANTINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0018771-13.2013.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: JOSÉ CARLOS CONSTANTINO
VOTO No 16975
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE ALTEROU EM PARTE OS CRITÉRIOS
DE
CÔMPUTO
DA
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA
DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao
V. Acórdão de fls.235/240, que, por votação unânime, reformou em parte o V. Acórdão
de fls.190/197, afastando a aplicação da Lei n. 11.960/09 como critério de atualização
monetária.
O embargante sustenta, em suma, que a Lei n. 11.960/09
deve ser adotada para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez que,
embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da
utilização da TR, não houve o trânsito em julgado da decisão proferida no julgamento
do RE n. 870.947/SE. Ademais, prequestiona a matéria para fins recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção
de erro material. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido,
os
embargos
têm
sido
recebidos
pela
jurisprudência como agravo interno v. coments. CPC
1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1o). A LJE 48
caput, que admitia a interposição dos embargos em caso
de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual
equipara as hipóteses de cabimento de embargos no
microssistema dos juizados especiais às do CPC.”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery
Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, os embargos apontam mero inconformismo com o
julgado, que externou de modo claro os motivos pelos quais os valores em atraso,
decorrentes do benefício concedido, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-
E a partir de 29.06.2009.
Nesse sentido, constou do julgado que o referido índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
deverá ser aplicado em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema n. 810 da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
Ressalve-se, contudo, que deverá ser observada eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator